Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-42.2019.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704200-42.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributos c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Evidência, Processo no 0755516-80.2019.8.07.0016, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais no imóvel objeto da inicial. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 18/07/2024 (ID 204569683, dos autos principais), foi prolatada sentença revogando a tutela de urgência concedida e julgando improcedentes os pedidos autorais. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito